Tribunal: CARF
Processo: 10680.904603/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.904603/2015-19
RESOLUÇÃO
3004-000.044 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ITABIRITO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 1976618/RJ e 1995220/RJ, afetos ao Tema Repetitivo 1247 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o acórdão da decisão recorrida:
Trata-se manifestação de inconformidade apresentada pela requerente ante
Despacho Eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil que indeferiu o
ressarcimento solicitado, no montante de R$ 512.064,61, referente ao PER no
36945.55383.280314.1.1.01-3141, homologou parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP 02595.42777.310314.1.3.01-5389 e não homologou a compensação declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
01833.70628.300614.1.3.01-7262

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.044 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904603/2015-19
2
38599.89040.280514.1.3.01-3991, fato que levou à cobrança do valor de R$ 1.617.329,84,
ora contestada.
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento
fiscal.
- Redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de
débitos apurados em procedimento fiscal.
Conforme Relatório da Ação Fiscal - SCC, constatou-se que a fiscalizada, ao
realizar vendas do produto "água mineral gaseificada", não destacou o valor
correspondente do IPI, além de declará-lo como isento. Em virtude dos fatos, foi lançado os
débitos do IPI que totalizaram o valor de R$ 361.728,98 nos seis primeiros meses de 2010.
Também foi verificado que a fiscalizada não estornou os créditos referentes a
industrialização do produto "água mineral natural", conforme determina o artigo 3°, da IN
SRF no 033, de 04/03/1999. Em função deste fato, o crédito de IPI da interessada foi
reduzido num montante de R$ 1.817.737,71.
Regularmente cientificada do deferimento parcial de seu pleito, a interessada
apresentou manifestação, aduzindo em sua defesa as razões sumariamente expostas a
seguir:
... o despacho decisório em comento encontra-se maculado pela nulidade, pois
não demonstra de maneira clara o enquadramento legal utilizado para a não homologação
dos créditos pleiteados pela Manifestante.
Dispõe referido despacho que o embasamento legal da não homologação das
compensações é o artigo 164, inciso I do Decreto n° 4.544/2002 (RIPI). Mesmo após detida
análise do artigo transcrito, não é clara a razão pela qual esse artigo fundamenta a negativa
da fiscalização em reconhecer os créditos pleiteados pela Manifestante.
Mediante verdadeiro exercício de abstração, a Manifestante entendeu que, a bem
da verdade, queria consignar a Fiscalização que o correto enquadramento legal seria o
artigo 190, §1° do mesmo Decreto, que elucida de maneira muito mais evidente o que seria
a suposta razão para a não homologação das PER/DCOMPs transmitidas pela Manifestante.
Com efeito, isso não exime o Despacho Decisório de sua nulidade, na medida em
que é obscuro ao trazer seus fundamentos legais. A jurisprudência do Eg. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, inclusive, reconhece a nulidade do Despacho Decisório
que impede o exercício do contraditório pelo contribuinte.
Portanto, o Despacho Decisório ora vergastado deverá ser anulado, sob pena de
violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.044 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904603/2015-19
3
O Pedido de Ressarcimento tem por origem créditos de IPI decorrentes da
aquisição de insumos utilizados na industrialização de água mineral, tal como permitido
pela Lei n° 9.779/99 e Instrução Normativa RFB n° 33/99.
Adicionalmente, sendo a água mineral um produto imune, conforme
determinação da Constituição Federal, na apuração do IPI devido pela Manifestante, devem
ser considerados os créditos relativos à aquisição dos insumos utilizados em seu processo
de industrialização.
Portanto, é inteiramente descabido o argumento da fiscalização de que a água
mineral é produto não-tributado e que não permite o aproveitamento dos créditos de IPI.
DO DIREITO AO CRÉDITO DE IPI
Ao tratar da composição do saldo credor do IPI e da possibilidade de sua
compensação com outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, o
artigo 11 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999 ("Lei 9.779/99"), estabeleceu o quanto
segue:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar com o
IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o
disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996, observadas normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal - SRF, do Ministério da Fazenda.
Do exame do dispositivo acima transcrito depreende-se que a legislação conferiu
aos contribuintes do IPI, industrializadores de produtos sujeitos à alíquota zero, isenção e
imunidade, o direito de manter os créditos destacados nas notas fiscais referentes às
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem empregados na etapa
de industrialização de tais produtos.
Pouco importa se não há expressa menção à possibilidade de crédito na hipótese
de imunidade. Se, até mesmo nos casos de isenção ou alíquota zero, que são advindas de
normas infraconstitucionais, há a manutenção do crédito, é evidente que na hipótese de
imunidade, originária da própria Constituição Federal, também haverá o direito ao crédito.
Em outros termos, reconheceu-se expressamente que a saída de produtos
imunes, isentos ou sujeitos à alíquota zero permitiria a manutenção dos créditos de IPI
referentes à aquisição das respectivas matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem.
Não se pode negar que, posteriormente, o Secretário da Receita Federal expediu
o Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 5, de 17 de abril de 2006, que pretendeu, de forma
injustificável, vedar o crédito de IPI de insumos aplicados em produtos "amparados pela
imunidade".

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.044 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904603/2015-19
4
Trata-se, justamente, de um dos fundamentos do não reconhecimento dos
créditos de IPI, juntamente com o artigo 190, parágrafo 1° do Decreto 4.544/2002 (RIPI
2002), vigente à época dos fatos, ambos já transcritos na presente defesa.
Entretanto, as determinações do Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 5/2006
conflitam frontalmente com as interpretações até então adotas pela própria Receita
Federal, com base na Lei n° 9.779/99.
Ocorre que a edição do mencionado Ato Declaratório Interpretativo SRF n°
5/2006, que veda o crédito no caso de imunidade, gera uma grande incoerência, a saber, o
reconhecimento de crédito nas hipóteses de alíquota zero ou isenção, mas a negativa de
crédito quando a saída dos produtos estiver desonerada por regra de imunidade, caso da
presente compensação.
Não é novo o posicionamento da doutrina no sentido de que essa incoerência não
pode prevalecer.
Assim, é imperioso concluir que é legítimo o direito ao crédito do IPI incidente na
aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
utilizados na industrialização de produtos isentos, tributados à alíquota zero e imunes,
podendo, inclusive, eventual saldo credor apurado ser compensado com débitos de IPI ou
mesmo de outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, o que de fato
foi realizado pela Requerente.
É relevante destacar, ainda, ser completamente insubsistente qualquer
interpretação que pretenda restringir a aplicabilidade do disposto pela IN n° 33/99 à
imunidade de IPI na exportação de mercadorias, prevista pelo artigo 155, § 3°, inciso III, da
Constituição Federal.
Ainda, cumpre expor que o extinto Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda (hoje Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -"CARF"), em caso que tratou da
mesma questão discutida nos presentes autos, confirmou a possibilidade do creditamento.
Portanto, demonstrado que a água mineral é imune ao IPI, resta claro que o
Despacho Decisório que indeferiu a compensação não pode prevalecer, na medida em que
a aquisição matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem gera o
direito ao crédito do imposto, conforme determina o artigo 11 da Lei n° 9.779/1999 e o
artigo 4° da Instrução Normativa SRF n° 33/1999, normas em plena vigência.
DA NECESSÁRIA APLICAÇÃO DO ARTIGO 100, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN
É sabido que aos tributos não pagos dentro do prazo de vencimento, será
acrescido o percentual a título de multa de mora, a qual incidirá à 0,33% por dia de atraso,
limitado à 20%, conforme se depreende do artigo 61, parágrafo segundo da Lei n° 9.430/96:
Por outro lado, consoante disposto no artigo 100, parágrafo único do Código
Tributário Nacional, o estrito cumprimento das chamadas "normas complementares", tais
como os atos normativos expedidos por autoridades administrativas, excluir a cobrança de
multas, juros e correção monetária.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.044 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904603/2015-19
5
No presente caso, a Manifestante nada mais fez do que observar estritamente as
disposições contidas no artigo 4° da Instrução Normativa 33/99 e utilizar o crédito do
imposto decorrente da aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e materiais
de embalagem empregados na industrialização de água mineral, produto
reconhecidamente imune.
Nessas condições, na remotíssima hipótese de não ser reconhecido o crédito da
Manifestante, o que se admite apenas pelo princípio da eventualidade, forçoso concluir
que a Manifestante não pode ser penalizada pela não homologação de suas compensações
quando, a bem da verdade, apenas agiu em cumprimento às disposições normativas em
vigor, de modo que devem ser excluídos assim os juros, como multa, para que se respeite o
disposto no parágrafo único do artigo 100 do CTN.
Ao final, a Manifestante protestou por todos os meios de prova em Direito
admitidos, que ao entendimento desta autoridade julgadora se façam necessários,
especialmente pela produção de prova documental suplementar e posterior juntada de
prova pericial complementar para que seja apurada a veracidade dos fatos ora narrados,
inclusive a conversão do feito em diligência fiscal, caso seja a mesma considerada
indispensável para a plena demonstração da verdade dos fatos e do Direito ora
reivindicado.
Protestou também a Manifestante pelo direito de promover a sustentação oral da
presente Manifestação de Inconformidade perante esta Ilustre Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo/SP.
A 8a Turma da DRJ/RPO, Acórdão n° 14-91.441, negou provimento à impugnação,
com decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
DIREITO AO CRÉDITO. PRODUTOS NT.
O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11 da Lei n°
9.779, de 1999, do saldo credor de IPI decorrente da aquisição de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem aplicados na
industrialização de produtos, isentos ou tributados à alíquota zero, não alcança os
insumos empregados em produtos não-tributados (N/T) pelo imposto.
IMUNIDADE. ALCANCE.
A imunidade prevista no art. 4o da Instrução Normativa no 33, de 1999, regula
apenas as saídas de produtos insertos no campo de incidência do IPI que, por
estarem destinados à exportação, se tornam imunes nos termos do inciso III, §3o,
do art. 153 da Constituição Federal. Incluir a imunidade da energia elétrica, dos
derivados de petróleo, dos minerais e dos combustíveis no intervalo de
abrangência da norma regulamentadora é legitimar a invasão da reserva legal e
tentar,
sem
qualquer
sustentáculo
jurídico,
interpretação
extensiva
absolutamente incabível.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.044 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904603/2015-19
6
Em Recurso Voluntário, a Recorrente reitera as razões de sua manifestação de
inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
Como preliminar à análise do mérito do Recurso Voluntário, entendo pelo
sobrestamento do julgamento.
No caso, a questão controvertida refere-se ao direito ao crédito do IPI, nos termos
do art. 11 da Lei no 9.779/1999, decorrente da aquisição de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem utilizados na industrialização de água mineral natural
(sem gás).
A autoridade fiscal consignou que:
O produto água mineral natural (sem gás), com NCM 2201.10.00 e ex-tarifário
(EX 01 e EX 02), é um produto não tributado (NT), conforme determina a
própria TIPI. Em virtude deste produto ser NT, os créditos originários de
aquisição de MP, PI e ME, quando destinados à fabricação de produtos não
tributados (NT) devem ser estornados, conforme determina o artigo 2°, do
parágrafo 3o, da IN SRF no 033, de 04/03/1999.
Entretanto, o STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1976618/RJ e 1995220/RJ,
Tema Repetitivo n° 1247, DJ 23/04/2025, decidiu que o creditamento de IPI, estabelecido no art.
11 da Lei n° 9.779/1999, decorrente da aquisição tributada de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem utilizados na industrialização, abrange a saída de produtos
isentos, sujeitos à alíquota zero e imunes:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CREDITAMENTO DE IPI.
AQUISIÇÃO TRIBUTADA DE INSUMOS APLICADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS IMUNES. DIREITO AO BENEFÍCIO FISCAL INSTITUÍDO NO ART. 11 DA
LEI N. 9.779/1999. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a improcedência dos
embargos de devedor, reconhecendo-se a higidez da cobrança referente à
diferença no recolhimento de IPI de abril a dezembro de 2006, lastreada no
entendimento fazendário de que a executada creditou-se indevidamente de
valores referentes à entrada em seu estabelecimento de insumos utilizados na
industrialização de produto final imune ("derivado de petróleo", nos termos do
art. 155, § 3o, da CF/1988), bem como classificado como "Não Tributado" ("NT")

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.044 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904603/2015-19
7
na TIPI. 2. As instâncias ordinárias entenderam que o benefício fiscal estabelecido
no art. 11 da Lei n. 9.779/1999 aplica-se apenas a produtos isentos ou sujeitos à
alíquota zero, vedada a interpretação extensiva para produtos imunes.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia posta no presente recurso especial repetitivo centra-se em
deliberar sobre a abrangência do benefício fiscal instituído pelo art. 11 da Lei n.
9.779/1999, a fim de definir, especificamente, se há direito ao creditamento de IPI
na aquisição de insumos e matérias-primas tributados (entrada onerada),
inclusive quando aplicados na industrialização de produto imune; ou se tal
benefício dá-se apenas quando utilizados tais insumos e matérias-primas na
industrialização de produtos isentos ou sujeitos à alíquota zero.
III. Razões de decidir
4. O aproveitamento do crédito de IPI, no caso de entrada onerada e saída
desonerada, de todo desvinculado do atributo constitucional da não
cumulatividade, afigura-se possível apenas se lei específica vir a assim determinar,
conforme preceitua o § 6o do art. 150 da Constituição Federal, o que somente se
deu a partir do advento da Lei n. 9.779/1999, em seu art. 11.
5. O dispositivo legal estabelece os requisitos necessários à manutenção do
crédito de IPI auferido nas operações de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem utilizados na industrialização; bem como
explicita – notadamente ao utilizar a expressão "inclusive" – que este benefício
não se restringe às saídas de produto isento ou sujeito à alíquota zero, mas, sim,
também o assegura nesses casos, de modo a não excluir outras hipóteses de saída
desonerada (como se dá na hipótese remanescente de produto imune).
6. Para a concretização do aproveitamento do crédito de IPI, a lei exige a
verificação dos seguintes requisitos: i) a realização de operação de aquisição de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, sujeita à
tributação de IPI (de cujo crédito se pretende aproveitar); e ii) a submissão do
bem adquirido ao processo de industrialização (transformação, beneficiamento,
montagem, acondicionamento ou reacondicionamento e renovação ou
recondicionamento), especificado no art. 4o do Regulamento do IPI (Decreto n.
7.212/2010).
6.1 Verificadas, assim, a aquisição de insumos tributados e a sua utilização no
processo de industrialização, o industrial faz jus ao creditamento de IPI,
afigurando-se desimportante, a esse fim, o regime de tributação do imposto na
saída do estabelecimento industrial, já que é assegurado tal direito inclusive nas
saídas isentas e nas sujeitas à alíquota zero.
7. Diante do critério legal adotado para a viabilizar o direito ao crédito de IPI,
mostra-se necessário distinguir os produtos contidos na TIPI (Tabela de Incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados), especificamente aqueles sob a
rubrica "NT" – Não Tributado. Nestes (sob a rubrica "NT"), incluem-se produtos

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.044 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904603/2015-19
8
que, por sua natureza, encontram-se fora do campo de incidência do IPI, já que
não são resultantes de nenhum processo de industrialização; e outros que, ainda
que derivados do processo de industrialização, por determinação constitucional,
são imunes ao tributo em comento.
7.1 Assim, de acordo com o critério adotado pela norma, se o produto –
resultado do processo de industrialização de insumos tributados na entrada – é
imune, o industrial faz jus ao creditamento. Se, ao contrário, o produto não é
resultado do processo de industrialização de insumos tributados, sua saída, ainda
que desonerada, não enseja direito ao creditamento de IPI. Veja-se que, nesse
caso, o direito ao creditamento não se aperfeiçoa porque não houve submissão
ao processo de industrialização, e não simplesmente porque o produto encontra-
se sob a rubrica "NT" na TIPI.
8. Para efeito de creditamento, a disciplina de tributação na saída do
estabelecimento industrial é absolutamente irrelevante, com idêntico resultado
para produto isento, sujeito à alíquota zero ou imune (independentemente da
distinção da natureza jurídica de cada qual), exigindo-se, unicamente, que o
insumo adquirido (e tributado) seja submetido ao processo de industrialização.
9. O reconhecimento do direito ao creditamento não decorre de suposta extensão
do benefício contido no art. 11 da Lei 9.779/1999 para hipótese ali não prevista,
mas, ao contrário, da compreensão fundamentada de que tal situação (produto
imune) está contida na norma em exame, sobretudo ao utilizar o termo
"inclusive". A partir de tais considerações, deve-se afastar, peremptoriamente, a
tese de malversação do art. 111 do Código Tributário Nacional, que exorta a
interpretação literal da legislação tributária que disponha sobre outorga de
isenção.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para reformar o
acórdão recorrido e julgar procedentes os embargos à execução.
Tese de julgamento: "O creditamento de IPI, estabelecido no art. 11 da Lei n.
9.779/1999, decorrente da aquisição tributada de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem utilizados na industrialização, abrange a
saída de produtos isentos, sujeitos à alíquota zero e imunes". Dispositivos
relevantes citados: Lei n. 9.779/1999, art. 11; CF/1988, art. 155, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.213.143/RS, Rel. Min. Assusete
Magalhães, Primeira Seção, julgado em 02/12/2021; STF, RE 562.980, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, julgado em 06/05/2009.
Dispõe o art. 100, do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.044 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904603/2015-19
9
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, considerando que o Tema Repetitivo do STJ n° 1247 ainda não transitou em
julgado, é necessário o sobrestamento deste processo, nos termos do art. 100, do RICARF.
Conclusão
Do exposto, voto por sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário, até a
ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 1976618/RJ e 1995220/RJ, afetos ao
Tema Repetitivo 1247 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após,
retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro